Tribunal: TJPA
Processo: 0004710-09.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004710-09.2017.8.14-0000
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA DE ORIXIMINA
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador: Dr. Pablo Santos de Souza. OAB/PA nº 13.908
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Promotor de Justiça: Dra. Sabrina Mamede Napoleão Kalume
INTERESSADO: LUIZ FERNANDO SOUZA PASSOS
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA DE ENTE PÚBLICO SEM O ENVIO DOS AUTOS. DECISÃO PROFERIDA EM COMARCA SEM REPRESETNAÇÃO DO ENTE DEMANDO. CITAÇÃO POR CARTA SEM A NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS. PRECENDETE DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PRELIMINARES REJEITADAS. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 793/STJ.
ASTREINTE.
PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.
1. Interposto agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, disponibilizem, no prazo de 05 (cinco) dias, ao menor os medicamentos ( CARBOLITIM 300 mg, CLONAZEPAN e ZAP ou ZOPIX 5 mg), para fins de tratamento contínuo de Transtorno Mental Crônico, CID F90-1;
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de validar a intimação da Fazenda Pública, por carta, por aviso de recebimento, quando a comarca não for sede da representação do referido ente público, nos termos do art.
273
,
II
, do
Código de Processo Civil
/2015. Afastada a preliminar de nulidade de citação por carta sem a remessa dos autos.
3. Não merece prosperar a ilegitimidade passiva ad causam do agravante, pois prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, reafirmada pela tese de repercussão geral (Tema 793), em que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Preliminar rejeitada.
4. Aos entes da federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (art. 6ª e 196 da Constituição Federal);
5. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente;
6. Comprovada a necessidade de utilização dos medicamentos, objeto da lide, e sendo o interessado portador da enfermidade consignada na inicial e hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF);
7. O estado de saúde do interessado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação dos medicamentos prescritos pelo médico especialista;
8. Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão atacada;
9. Se afigura proporcional a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual será contada a partir de 5 (cinco) dias da intimação dos requeridos, limitando a 60 (sessenta) dias, razão pela qual não merece reforma;
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento, mantendo a decisão atacada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/01/2020 a 03/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ com pedido de efeito suspensivo, fls. 2/13, contra decisão, fls. 14/17 proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que, nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência - Processo nº 0010918-29.2016.8.14.0037, deferiu a
antecipação dos efeitos da tutela
, para o fim de determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, disponibilizem, no prazo de 05 (cinco) dias, ao interessado LUIZ FERNANDO SOUZA PASSOS, os medicamentos ( CARBOLITIM 300 mg, CLONAZEPAN e ZAP ou ZOPIX 5 mg), para fins de tratamento contínuo de Transtorno Mental Crônico, CID F90-1, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual será contada a partir de 5 (cinco) dias da intimação dos requeridos, limitando a 60 (sessenta) dias.

Informa que foi ajuizada a ação, em epígrafe, aduzindo que o menor impúbere LUIZ FERNANDO SOUZA PASSO é portador de Transtorno Mental Crônico-CID F90-1.

Aduz em preliminar a nulidade de citação da Fazenda Pública, tendo em vista não ter ocorrido a remessa dos autos, na forma do art. 183 do CPC, requerendo a nova citação por oficial de justiça com a remessa dos autos a Procuradoria Geral do Estado.

Em suas razões recursais argui a ilegitimidade passiva, face a responsabilidade do município de Oriximiná para o fornecimento dos fármacos HALDOL, CARBOLITIM 30 MG, CLONAZEPAN e ZAP ou ZOPIX 5MG, por serem medicamentos contidos na relação da Farmácia Básica de responsabilidade do Município de Oriximiná, constantes na lista do RENAME, tudo nos termos da Portaria nº 1555/13 do Ministério da Saúde.

Ressalta que no caso dos medicamentos enquadrados como componentes básicos, a responsabilidade pelo seu fornecimento é do Município, com previsão na própria RENAME, cabendo a União e aos Estados apenas o seu financiamento. Comenta ainda que, a distribuição dos medicamentos básicos é de responsabilidade do gestor municipal.

Requer ao final, que seja conhecido e provido o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa, afastando a possível caracterização de ato de improbidade.

Indeferido o efeito suspensivo às fls. 89-verso.

Ausência de contrarrazões às fls. 126.

Manifestação do Ministério Público do Estado do Pará, fls. 128/137. É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida nas hipóteses previstas no art. 1.015 CPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento. Havendo preliminar arguida, passo a sua apreciação.
DAS PRELIMINARES
NULIDADE DA CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA

Aduz em preliminar a nulidade de citação da Fazenda Pública, uma vez que o ato citatório não foi acompanhado com a devida remessa dos autos, na forma do art. 183 do CPC/2015, requerendo uma nova citação via Oficial de Justiça, com remessa dos autos. No entanto, não assiste razão ao agravante, senão vejamos.

De início, cabe ressaltar que a ação originária foi ajuizada perante a Comarca de Oriximiná, onde não há representação judicial do ente agravante, justificando assim, a citação do mesmo por carta precatória. Sobre essa matéria o Superior Tribunal de Justiça, consolidou a jurisprudência no sentido de validar a intimação da Fazenda Pública, por carta, por aviso de recebimento, quando a comarca não for sede da representação do referido ente público.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART.
25
DA LEI
6.830
/80.
INEXISTÊNCIA DE REPRESENTANTE JUDICIAL DA FAZENDA NA SEDE DO JUÍZO. INTIMAÇÃO POR CARTA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART.
6º
,
§ 2º
, DA LEI
9.028
/95
(REDAÇÃO DA MP 2.180-35/2001). ANÁLISE DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Esse preceito normativo estabelece regra geral, contudo, em situações excepcionais que não se encontram disciplinadas expressamente, como no caso em que a Fazenda não tem representante judicial lotado na sede do juízo, não há óbice para que a sua intimação seja promovida na forma do art.
237
,
II
do
CPC
(por carta registrada), solução que o próprio legislador adotou em situação análoga no art.
6º
,
§ 2º
da Lei
9.028
/95, com a redação dada pela MP 2.180-35/2001. Precedente da Primeira Seção: EREsp 743.867/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 26/03/07. (...) (REsp 975.919/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 16/12/2008)

Estando a representação da Fazenda Pública sediada em comarca diversa daquela onde tramita a ação originária, a intimação por meio de carta precatória é suficiente, nos termos do art.
273
,
II
, do
Código de Processo Civil
/2015, não havendo necessidade de remessa dos autos pelo correio. Desta forma, rejeito a preliminar arguida.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

O Estado Pará, alega a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, a qual não merece guarida pelas razões que passo a expor.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo esses entes, cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII, art. 196 da Constituição da República).

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária. Desta forma não pode o jurisdicionado ficar à espera do tratamento que necessita, devendo os entes políticos realizarem, entre si, convênios que viabilizem uma compensação e não pura e simplesmente se furtarem ao cumprimento de uma obrigação constitucional.

Aliás, sobre o tema, recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855178/SE, fixou tese em sede de repercussão geral, nos seguintes termos:
Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral
(Tema 793)
:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
23.05.2019.
Destacado

Assim, não se pode atribuir isoladamente a qualquer ente público ou ao SUS a responsabilidade por prover recursos necessários à saúde da população.

Nesse sentido colaciono o julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda. 2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa. 3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. 4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE. (2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14)
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento. 3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico. 4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, Publicado em 2017-06-26)

O
Município
, o
Estado
e a
União
, portanto,
são legitimados passivos solidários,
conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia da saúde, podendo, por óbvio, ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação.

Pela fundamentação acima,
rejeito a preliminar,
eis que o
Estado
é responsável solidário com os demais entes da federação.
Mérito

Ressalto, de início, que, em sede de
antecipação da tutela
, compete verificar a pertinência dos requisitos exigidos para a tutela de urgência deferida; não cabendo, portanto, nesta estreita via recursal, o exaurimento da matéria deduzida na demanda de origem.

A decisão recorrida deferiu tutela antecipada de urgência, no sentido de fornecimento dos medicamentos HALDOL, CARBOLITIM 30 MG, CLONAZEPAN e ZAP ou ZOPIX 5MG para fins de tratamento contínuo de Transtorno Mental Crônico, CID F90-1

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência, vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In
v
erbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

A
probabilidade do direito
exige a verificação do grau de futuro provimento de mérito processual a favor da parte; sob o exame perfunctório possível nesta fase preliminar.

Às fls. 92, foi acostado o Receituário com a prescrição dos medicamentos, às fls. 93, existe um Laudo Médico, expedido em 12/12/2010, por médico neurologista, que atesta ser o menor LUIZ FERNANDO SOUZA DOS PASSOS, portador de transtorno mental crônico - CID F90-1, caracterizado por hiperatividade, comportamento agressivo e desafiador, não tendo melhor com medicamento habitual, passando a obter melhora parcial dos sintomas somente após a associação de neuroléptico e estabilizador de humor (CARBONATO DE LITIO).

Demonstrado está nos autos a necessidade do uso dos medicamentos constantes nos receituários acostados nos autos, quais sejam: CARBOLITIUM 300MG, HALDOL 5 MG, CLONAZEP, já às fls. 94, consta receita do medicamento ZAP ou ZOPIX 5MG.

Nos termos de declaração às fls. 82, a genitora do menor, informou a ilustre representante do Ministério Público, que o município de Oriximiná, somente está fornecendo o fármaco HALDOL.

O Estado argui que os medicamentos receitados são enquadrados como componentes básicos da assistência farmacêutica na lista do Rename (fls. 35/36) e portanto, são de responsabilidade exclusiva do Município de Oriximiná. Em que pese a tese argumentativa do agravante a mesma não merece guarida, posto que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança n. 3.335, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou ser solidária a responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde.
¿
União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde
. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigatoriedade solidária e subsidiária entre eles
¿ (DJe 30.4.2010, grifos nossos).

Nesse mesmo sentido, colaciono as jurisprudências abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF).
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. (¿) 2.
O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas.
(arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3.
O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios
. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos,
o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.
4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido¿ (RE 607.381-AgR/SC, Relator o Ministro Luiz, Primeira Turma, DJ 17.6.2011).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE
85517
8 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Restou inclusive consignado no aludido julgado vinculante da Suprema Corte (
RE 855178
RG) que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não merecendo, portanto, acolhida a alegação do agravante de que não deve ser responsabilizado pelo fornecimento dos medicamentos CARBOLITIUM 300MG, CLONAZEP, ZAP ou ZOPIX 5MG.

A propósito, colaciono jurisprudência desta Corte sobre o assunto:
AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RISCO DE MORTE DO PACIENTE. COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO/ALIMENTO POR LAUDO MÉDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Além da expressa disposição no texto constitucional, artigo 196 CF/88, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 2- Eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não merecendo, portanto, amparo as alegações de que o Estado do Pará é quem deve ser responsabilizado pelo fornecimento do medicamento e dos insumos e de que a decisão agravada não observou que a solidariedade entre os entes públicos no atendimento à saúde é solidária, mas não em conjunto. (...)(2018.01358612-66, 188.160, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-05, Publicado em 2018-04-09)

Assim, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a matéria ora em enfoque, resta suplantada, razão pela qual não vejo maiores questionamentos/debates acerca da responsabilidade solidária do Estado do Pará quando se trata de saúde, assim como a responsabilidade solidária em fornecer a medicação prescrita pelo médico ao paciente.

Portanto, de acordo com os fatos narrados e provas colacionadas nos autos eletrônico, reputo comprovados os requisitos estabelecidos pelo STJ, sendo a
probabilidade do direito
presente na espécie, eis que demonstrada a moléstia apresentada pelo paciente e a necessidade do uso dos medicamentos prescritos pelo médico.

Quanto ao
risco de dano
, o estado de saúde do interessado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação dos medicamentos em relevo.
Violação ao princípio da reserva do possível

O princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do ente público no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado (gênero).

Esse princípio, no entanto, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer a prestação dentro de um limite razoável.

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Em que pese ser dever dos entes estatais garantir que os direitos fundamentais sejam preservados, nas ocasiões em que se defrontam com um direito fundamental respaldado do mínimo existencial, indicam que seus recursos disponíveis deverão ser observados, sob o manto de que tem a obrigação de realizar somente aquilo que está dentro de seus limites orçamentários.

Ressalto que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o poder público não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração.

Nesse sentido colaciono julgado do TJBA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. AGRAVO RETIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR. URGÊNCIA DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
A sentença recorrida está em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, firmada no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública, em defesa de interesses individuais indisponíveis, como, no caso, do direito à saúde.
A jurisprudência consolidada entende que é solidária a obrigação dos entes da Federação, em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, mormente a realização de tratamento médico em paciente hipossuficiente. Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso concreto, possui o direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais, o seu cumprimento.
Reconheçe-se, ainda, a competência do Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da Administração Pública, não configurando-se violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.
Acentua-se, quanto aos limites orçamentários, aos quais está vinculada a Recorrente, que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
Quanto à aplicação da multa, tem-se que as astreintes são inibitórias e coercitivas, cabíveis contra a Administração Pública visando, não ao seu pagamento, mas, sim, ao cumprimento da determinação judicial, inclusive, com amparo legal nas obrigações de fazer, ex vi do art. 461, §4º, do CPC. (TJBA - Classe: Apelação nº 0001921-52.2014.8.05.0110, Relator(a): Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 18/12/2015)

Ainda, em relação à tese de comprometimento do
princípio da universalidade
do acesso à saúde, não merece guarida, pois, no caso, trata-se da busca do direito a tratamento de saúde, o direito de viver com maior dignidade; não havendo como mensurar o quão urgente é a situação da representada, ou compará-la com outros similares, tendo em vista a peculiaridade de cada caso. Máxime por inexistirem provas robustas acerca do comprometimento de outros serviços da saúde pública, no caso.

Ademais, não se pode olvidar que há um bem maior que é a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional. Portanto, entre os dois valores em jogo, o direito à saúde e à
vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o primeiro
.

QUANTO AO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

No que tange à responsabilidade pelo descumprimento da medida, em que pese às alegações do agravante a respeito da impossibilidade de responsabilização do agente público, em face de descumprimento de ordem judicial, é certo que Lei nº 8429/92 prevê a responsabilização da autoridade no caso, de ofensa aos princípios da administração pública.

É o que se verifica no art. 11, II, da referida lei, valendo a transcrição:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
(...)
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (...)

Ressalta-se que a responsabilidade do agente público é subjetiva, ou seja, é necessária a comprovação de dolo, por parte do mesmo, ao atentar contra os princípios da administração pública.

Assim deve o agente cumprir ordem judicial, ou ao menos justificar o seu não cumprimento.

Segue o entendimento da jurisprudência:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MENOR. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA. REFLUXO GASTROESOFÁGICO. MEDICAMENTO NECESSÁRIO. DEVER DO MUNICÍPIO. PENA IMPOSTA À PREFEITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
- Dispõe o art.
196
da
Constituição Federal
que a saúde é direito de todos e dever do Estado que deverá garanti-la mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco à doença e outros agravos.

- Importa em ofensa a direito subjetivo relativo à assistência à saúde a demora do Estado em disponibilizar o medicamento ao menor, portador de insuficiência cardíaca congestiva e refluxo gastroesofágico.

- Inadmissível a aplicação de sanção à Prefeita Municipal, em caso de descumprimento de ordem judicial de fornecimento de medicamento, que não se confunde com atos de improbidades a admitir sanções e multas pessoais ao agente público. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0394.16.008950-1/001, Relator: Des. Kildare Carvalho, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 07/03/2019, publicação 12/03/2019)

Portanto, demonstrada a necessidade de realização da medida, amparada em ordem judicial expressa, seu descumprimento pela autoridade competente permite a apuração de crime de desobediência, bem com a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de ato de improbidade administrativa.
MULTA

No tocante a multa cominatória, fixada na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais), devida a partir do 5º (quinto) dia da intimação dos requeridos a até o limite de 60 (sessenta) dias,
não merece reforma, considerando as peculiaridades do caso em análise, a natureza da lide bem como não se mostra desarrazoado, ou desproporcional, mas sim apropriado para a função pedagógica que possui, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido colaciono jurisprudência desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA LÁCTEA COM PROTEÍNAS EXTENSAMENTE HIDROLISADAS (PREGOMIN PEPIT). DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO GENÉRICO. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO DE IMEDIATO E, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA TRIPARTIÇÃO HARMÔNICA DOS PODERES. AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA REPRESENTADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ACOLHIDO EM PARTE. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A decisão agravada (fls. 48/49) condenou o agravante e o Município de Tailândia a promoverem o fornecimento da fórmula láctea com proteínas extensamente hidrolisadas (PREGOMIN PEPIT 10 latas por mês), enquanto perdurar a necessidade de ingestão do referido alimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de pedido genérico. Nas demandas que envolvem tratamento de saúde, muita das vezes não se pode precisar todos os medicamentos e procedimentos que serão necessários, no curso do tratamento, para a preservação do Direito à saúde, cabendo ao médico especializado orientar, no curso do tratamento, quais os medicamentos, exames e procedimentos necessários à garantia do direito de saúde da menor. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. Arguição de inexistência de direito subjetivo à ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196. O poder público também é responsável pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente. Artigo 277 da CF/88 e arts. 7º e 11, §2º, do ECA. 5. O laudo médico (fls. 36/37) é taxativo ao afirmar que a criança, portadora de alergia à proteína do leite de vaca, com manifestação dermatológica e respiratória, necessita fazer uso de 10 latas mensais de PREGOMIN PEPIT, para controle da sua doença. 6. Portanto, a imposição ao Ente Estatal encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos, restando preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na origem. 7. Arguição de Violação ao princípio da Reserva do Possível. Na inobservância da legislação pelos Entes Federativos, cabe ao poder judiciário intervir para dar efetividade à lei. Ademais, há afirmação genérica acerca da lesão à previsão orçamentária estadual, eis que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o fornecimento do insumo pleiteado. 8. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão agravada. Perigo de demora inverso. No caso dos autos, o cumprimento da decisão agravada demanda urgência, uma vez que o pleito envolve tratamento de saúde indispensável a manutenção da saúde da criança representada pelo agravado. 9. Arguição de impossibilidade de aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública. Inexistência de vedação legal. Possibilidade assegurada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 10. Pedido de alteração do valor das astreintes, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado à título de multa diária (R$ 5.000,00) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, houve violação parcial aos referidos princípios pela ausência da sua delimitação. Necessidade de delimitação das astreintes ao valor de R$ 50.000,00. Precedente deste Egrégio Tribunal. 11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 12. À unanimidade. (2018.03387828-41, 194.743, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

De mais a mais, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

II